Tribunal: TJDFT
Processo: 0721834-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DE HORAS EXTRAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OBSERVADA. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. DESCABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALORES CONTROVERSOS. PLANILHA DE CÁLCULOS. DETALHAMENTO. NECESSIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou as alegações de prescrição e de iliquidez apresentadas pelo agravante/executado, DISTRITO FEDERAL, e determinou a sua intimação, para que cumprisse integralmente a obrigação de fazer fixada no título judicial exequendo, referente à determinação para incorporação de 16 (dezesseis) horas extras aos proventos da agravada/exequente.
2. Uma vez que que o trânsito em julgado da decisão condenatória ocorreu em 11.07.2016 (ID 25664737, dos autos de origem) e que a agravada/exequente apresentou pedido de cumprimento da obrigação de fazer em 10/8/2016 (ID 25664788, dos autos de origem), não há que se falar em prescrição das pretensões da agravada/exequente.
3. Não há se falar em iliquidez da obrigação, tendo em vista que, conforme afirmado pelo próprio agravante/executado, o valor a ser incorporado ao contracheque da agravada/exequente foi objeto de perícia contábil (ID 25665997, dos autos de origem), cujo laudo restou homologado em decisão preclusa nos autos (ID 25666096, dos autos de origem).
4. As partes não apresentaram fundamentos suficientes para que, em sede de agravo de instrumento, diante dos documentos colacionados aos autos, pudesse-se chegar a uma conclusão definitiva quanto ao real valor a ser incorporado aos proventos da agravada/exequente, referente à condenação às 16 (dezesseis) horas extras.
5. Mister se faz a reforma da decisão combatida, quanto ao valor a ser incorporado, para que seja determinado que as partes apresentem DETALHADAS planilhas de cálculo, para que possa melhor embasar a decisão do Juízo, quanto ao devido valor a ser incorporado aos proventos da agravada/exequente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.